Tribunal: TJES
Processo: 5005954-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DL Nº 911/69. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE DEFERIMENTO. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TARIFA. AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUE REGE A RELAÇÃO CONSUMERISTA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravado impugna a alegada concessão de justiça gratuita à agravada, contudo, o benefício não foi deferido e tampouco houve o pedido de gratuidade de justiça pela agravante, a qual efetuou o pagamento regular do preparo recursal, razão pela qual a impugnação não deve ser conhecida.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária (Informativo nº 509), de modo que deve ser visualizado se, de fato, há indícios de abusividade na avença sob exame para fins de concessão do efeito suspensivo (REsp 267.758-MG, DJ 22/6/2005; AgRg no REsp 923.699-RS, DJe 10/5/2011, e AgRg no REsp 1.176.675-RJ, DJe 10/9/2010. REsp 1.296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012).

3. A previsão da capitalização diária de juros (cláusula 3 do contrato - id. 8280306), mas sem a informação sobre a taxa a incidir, o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária. Assim, observada a existência de pactuação da capitalização diária de juros sem a informação acerca da taxa incidente, forçoso conhecer, por ora, a abusividade contratual.

4. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530. RS), de modo que, a menos nesta fase inicial, deve haver a suspensão da medida de busca e apreensão, pois, ao que parece, não estão preenchidos os requisitos para concessão da liminar.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024

.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005954-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELANE SOARES SANTOS DEMARCHI

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DL Nº 911/69. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE DEFERIMENTO. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TARIFA. AFRONTA AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUE REGE A RELAÇÃO CONSUMERISTA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravado impugna a alegada concessão de justiça gratuita à agravada, contudo, o benefício não foi deferido e tampouco houve o pedido de gratuidade de justiça pela agravante, a qual efetuou o pagamento regular do preparo recursal, razão pela qual a impugnação não deve ser conhecida.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária (Informativo nº 509), de modo que deve ser visualizado se, de fato, há indícios de abusividade na avença sob exame para fins de concessão do efeito suspensivo (REsp 267.758-MG, DJ 22/6/2005; AgRg no REsp 923.699-RS, DJe 10/5/2011, e AgRg no REsp 1.176.675-RJ, DJe 10/9/2010. REsp 1.296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012).

3. A previsão da capitalização diária de juros (cláusula 3 do contrato - id. 8280306), mas sem a informação sobre a taxa a incidir, o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária. Assim, observada a existência de pactuação da capitalização diária de juros sem a informação acerca da taxa incidente, forçoso conhecer, por ora, a abusividade contratual.

4. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530. RS), de modo que, a menos nesta fase inicial, deve haver a suspensão da medida de busca e apreensão, pois, ao que parece, não estão preenchidos os requisitos para concessão da liminar.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

22 de julho de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005954-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELANE SOARES SANTOS DEMARCHI

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ELANE SOARES SANTOS DEMARCHI
contra decisão do id. 41711896 dos autos de origem, que deferiu a liminar de busca e apreensão, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão", registrada sob o n. 5005113-61.2024.8.08.0048, ajuizada por
BANCO VOTORANTIM S/A
em desfavor da agravante.

Em contrarrazões (id. 8280299), o agravado impugna a alegada concessão de gratuidade de justiça. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da questão.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Verifico que o agravado impugna a alegada concessão de justiça gratuita à agravada, contudo, o benefício não foi deferido e tampouco houve o pedido de gratuidade de justiça pela agravante, a qual efetuou o pagamento regular do preparo recursal (id. 8280303 e 8280301).

Desse modo,
não conheço
da impugnação.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo à análise meritória.

MÉRITO

Consoante consta no relatório,
em razões recursais (id. 8280299), a agravante afirma, em síntese, que o juízo de origem deferiu a medida de busca e apreensão, no entanto, a mora está descaracterizada em razão da abusividade da cobrança de juros.

No id. 8520548, o agravado defende a manutenção da decisão agravada.

Muito bem. Sem delongas, entendo que não há motivo para modificar o entendimento exposto na decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal (id. 8299863).

Em um breve exame dos autos de origem, verifica-se que as partes firmaram contrato de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, tendo o agravado ingressado com a Medida de Busca e Apreensão em decorrência da suposta mora da avença celebrada por parte da agravante.

Convém destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária (Informativo nº 509), de modo que deve ser visualizado se, de fato, há indícios de abusividade na avença sob exame para fins de concessão do efeito suspensivo (REsp 267.758-MG, DJ 22/6/2005; AgRg no REsp 923.699-RS, DJe 10/5/2011, e AgRg no REsp 1.176.675-RJ, DJe 10/9/2010. REsp 1.296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012).

Nesses termos, sem a intenção de adentrar com profundidade às questões meritórias dos autos de origem, que devem ser apreciadas pelo juízo
a quo
em virtude do risco de haver supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, entendo que, a princípio, há uma mácula na avença em questão.

Isso porque é possível identificar a previsão da capitalização diária de juros (cláusula 3 do contrato - id. 8280306), mas sem a informação sobre a taxa a incidir, o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária.

Sobre a hipótese, eis o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. MANTIDA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. [...]
3. De acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção, admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida
. [...] (AgInt no REsp n. 2.077.113/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES.
1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual.
Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Assim, observada a existência de pactuação da capitalização diária de juros sem a informação acerca da taxa incidente, forçoso conhecer, por ora, a abusividade contratual.

Nesses termos, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530. RS), de modo que, a menos nesta fase inicial, deve haver a suspensão da medida de busca e apreensão, pois, ao que parece, não estão preenchidos os requisitos para concessão da liminar. Sobre a hipótese:

[...]
3. A previsão contratual acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva. 4. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 5. Recurso provido
. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009958-23.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Data 08/03/2024)

Convém esclarecer, contudo, que eventual análise das demais cláusulas contratuais e de supostas abusividades não pode ser realizada por este segundo grau de jurisdição, pela estreita via cognitiva que comporta o presente recurso, discussão essa que será aprofundada pelo juízo singular.

Diante do exposto, ante a descaracterização da mora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada, indeferir a liminar de Busca e Apreensão e, por conseguinte, determinar a restituição do bem, com o imediato recolhimento do mandado, se expedido, ou, caso contrário, com o sobrestamento do seu cumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 22/07/2024 a 26/07/2024.

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.